Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-81.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709986-81.2022.8.07.0005 RECORRENTE: ISANIL FRANCISCO GUALBERTO RECORRIDA: MARIA ILDEFONSO GRANGEIRO GUALBERTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito civil. Apelação cível. Ação de manutenção de posse. Inovação recursal. Configurada. Esbulho possessório. Verificado. Benfeitorias. Indenização. Devida. Valor do imóvel. Avaliação. Danos morais. Devidos. Honorários sucumbenciais. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, indenização das benfeitorias destruídas e danos morais. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de esbulho possessório e a indenização pelas benfeitorias, o arbitramento do valor do imóvel, a ocorrência de dano moral indenizável e a fixação dos honorários de sucumbência. III. Razões de decidir. 3. O inadimplemento do contrato de compra e venda não permite ao alienante a retomada da posse por meio de invasão, violência ou ameaça, uma vez que cabe a ele, diante da ausência de acordo sobre o pagamento, buscar, pelos meios legítimos, a rescisão do contrato ou o pagamento forçado da obrigação. 4. Uma vez reconhecido o esbulho, especialmente pela derrubada do muro construído, o Réu deve reconstruir o muro do lote, restaurar e reinstalar o portão eletrônico danificado. 5. É admitida nova avaliação de bem quando (i) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; (ii) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; (iii) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 5.1. A condenação aquém do que esperava a parte não configura julgamento extra petita. 6. Ainda que a situação fosse invertida, ou seja, que o esbulho houvesse sido praticado pela Apelada, as circunstâncias narradas pela não são suficientes para justificar a agressão causada e o dano sofrido pela Autora e, verificada a posse de boa-fé, a Apelada não provocou injustamente a reação do ora Apelante de modo a justificar a conduta agressiva. 7. O instituto dos danos morais possui tríplice finalidade: preventiva, compensatória e pedagógica. 8. Se a reforma da sentença tem o potencial de majorar o valor dos honorários de sucumbência e, portanto, piorar a situação do único Recorrente, diante da proibição da reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese. 9. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. MULTA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do Embargante. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de contradição e obscuridade. III. Razões de decidir. 3. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. 3.1. A obscuridade que enseja os embargos de declaração decorre da falta de clareza e da dificuldade de compreensão da redação do acórdão. 3.2. A contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. 4. No voto condutor do acórdão, foram devidamente analisados os argumentos necessários à solução da controvérsia. Ao julgar o litígio, a Turma deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. 4.1. Houve fundamentação coerente, amparada no entendimento de que eventual liquidação de sentença para aferir o conteúdo patrimonial das obrigações de fazer tem o potencial de majorar o valor dos honorários de sucumbência. 5. Os embargos de declaração não são o recurso cabível para rediscutir o entendimento declinado no acórdão recorrido por razões de inconformismo. Verificada a natureza protelatória, o Embargante foi condenado ao pagamento da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. 6. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos. IV. Dispositivo. 7. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §2o e 492, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a condenação possui valor líquido, sobre o qual deve ser arbitrado os honorários de sucumbência, e não sobre o valor da causa. Aduz contrariedade ao Tema 1.076 do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso jurisprudencial colacionando julgados do STJ e do TJSP a fim de demonstrá-lo; b) artigos 1.219 e 1.220, ambos do Código Civil, pretendendo a análise quanto aos limites da posse de boa-fé da recorrida, ao argumento de que, após a extinção do contrato de comodato, sua posse passou a ser de má-fé não tendo direito ao pagamento das benfeitorias voluptuárias e úteis. Sem indicar dispositivo legal federal violado, sustenta, ainda, a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa. Aponta ofensa ao enunciado 98 da Súmula do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa diária pelo não cumprimento da decisão original, a indenização pelos prejuízos causados à recorrida pela demora processual, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §2o e 492, ambos do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.076 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Descabe dar trânsito ao apelo no que tange ao indicado malferimento aos artigos 1.219 e 1.220, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador seria necessário no exame dos fatos e das provas, o que não se mostra possível, de acordo com o enunciado 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à inexigibilidade da multa por oposição de embargos manifestamente protelatórios, o recurso especial também não merece prosseguir. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, “o afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta ofensa ao enunciado 98 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Quanto aos pedidos de aplicação de multa diária pelo não cumprimento da decisão original, indenização pelos prejuízos causados à recorrida pela demora processual e condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015